Tribunal: STF
Processo: AI 507520
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO
   DA COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA - ADEQUAÇÃO. Quando em questão
   controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de Corte
   diversa, a via excepcional do recurso extraordinário apenas é
   aberta se no acórdão prolatado constar premissa contrária à
   Constituição Federal.